Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711863-67.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANA JORIO SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Crime impossível. Monitoramento eletrônico. Consumação. Princípio da insignificância. Prova. Culpabilidade. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime inicial. 1 - O exercício regular do direito da vítima de se restituir, por sua própria força, da res furtiva (§ 1o art. 1.210 do CC), ao contrário da busca pessoal, prescinde de ser exercido por policiais ou seus agentes. 2 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567). 3 - No crime de furto em estabelecimento comercial, descabido desclassificar o crime consumado para a modalidade tentada, se o agente é preso no estacionamento externo do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima. 4 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pela prova testemunhal. 5 - Não se aplica o princípio da insignificância se a ré é multirreincidente, o crime foi cometido em concurso de pessoas e o valor dos objetos furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade do agente. 7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 8 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se a ré é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 9 - Ainda que multirreincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 10 - Apelação provida em parte. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta praticada, constatada a ocorrência de crime impossível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, de início, cumpre ressaltar que a recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Após ser intimada para regularizar a representação processual, manifestou-se no sentido da desnecessidade da juntada de procuração pelo Núcleo de Práticas do UniCEUB, defendendo que a nomeação se deu pelo juízo monocrático (ID 24321972). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018, e AgRg no AREsp 1691250/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2020). Outrossim, verifico que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005